Tribunal: TJBA
Processo: 8077690-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077690-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZENI DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT.
SENTENÇA DE

EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE, ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUIÇÃO. APELO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8077690-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante

e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação
,
pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.